Tribunal: STF
Processo: RE 72617
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO CONSEQUENTEMENTE A ABALROAMENTO
DE AUTO-MOTORES. II. CONDENAÇÃO DO PROPRIETARIO DO VEÍCULO CAUSADOR
DO EVENTO, EMPRESTADO A SOBRINHO QUE O DIRIGIA, IMPRUDENTEMENTE, NA
OCASIAO. III. APLICAÇÃO DOS ARTS. 159, 1 521, III, COMITENTE
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.